Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Inovação recursal. Inadimplemento contratual. Arras. Direito de arrependimento. Necessidade de previsão expressa no contrato. Princípio da boa-fé. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação visando à reforma da sentença que condenou os réus ao pagamento do valor de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, em razão do inadimplemento de contrato de cessão de cotas de empreendimento imobiliário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se os apelantes possuem direito potestativo à desistência do negócio jurídico, hipótese em que o valor pago a título de arras deve permanecer com o apelado; e (ii) verificar se os apelantes são responsáveis pelo pagamento dos débitos condominiais relacionados ao imóvel.
III. Razões de decidir
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
4. Nos termos do art. 434 do Código Civil, os contratos consensuais tornam-se perfeitos no momento da expedição do aceite, ressalvadas as exceções legais, previstas no mesmo dispositivo.
5. A arras correspondem à importância paga em dinheiro ou um bem dado como adiantamento para confirmar a realização de um contrato. São confirmatórias as arras dadas para a realização do negócio, tornando-o obrigatório e indispondo-o com o direito de arrependimento, sendo pagas de forma antecipada justamente para evitar o descumprimento do contrato. Por outro lado, as arras revestem-se de caráter penitencial quando no contrato for estipulado o direito de arrependimento por qualquer das partes.
6. A conduta dos contratantes de anuírem com todos os termos do contrato e, após a formalização do instrumento de cessão de direitos, pretenderem o desfazimento do contrato viola o princípio da boa-fé contratual.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Nos termos do art. 434 do Código Civil, os contratos consensuais tornam-se perfeitos no momento da expedição do aceite, ressalvadas as exceções legais. 2. São confirmatórias as arras dadas para a realização do negócio, tornando-o obrigatório e indispondo-o com o direito de arrependimento. As arras revestem-se de caráter penitencial apenas quando no contrato for estipulado o direito de arrependimento por qualquer das partes. 3. Viola o princípio da boa-fé a conduta do contratante de anuir com todos os termos do contrato e, após a formalização do instrumento de cessão de direitos, pretender o seu desfazimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; CC, art. 434, 418, 419, 420 e 475. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742103, 0705560-57.2021.8.07.0006, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023.